Tribunal: TJPA
Processo: 0053111-51.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053111-51.2015.8.14.0051
APELANTE: ELIEL DA ROCHA SILVA, KARLENE AZEVEDO DE AGUIAR

APELADO: GILBERTO MELGAREJO DE VARGAS, INES MELGAREJO DE VARGAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
0053111-51.2015.8.14.0051

APELANTE/APELADO: ELIEL DA ROCHA SILVA

APELANTE/APELADO: KARLENE AZEVEDO DE AGUIAR

APELANTE/ APELADO: GILBERTO MELGAREJO DE VARGAS

APELANTE/APELADO: INES MELGAREJO DE VARGAS

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OS CAUSÍDICOS DO EXEQUENTE BUSCAM, POR MEIO DO RECURSO DE APELAÇÃO, A REFORMA DA SENTENÇA, QUE ARBITROU HONORÁRIOS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS), PARA QUE TAL VERBA SEJA ARBITRADA DE ACORDO COM O § 2º DO ART. 85 DO CPC/15. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.340/16. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. NA APELAÇÃO ADESIVA A PARTE EXECUTADA REQUER O AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO AO CASO. APLICAÇÃO DO ART. 12 DA LEI N. 13.340/16. ESPECIFICIDADE DA LEI ESPECIAL, QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I – No caso em apreço a ação de execução se extinguiu frente ao pagamento da dívida, que se realizou mediante o benefício advindo da Lei n. 13.340/16.

II – O art. 12 da Lei n. 13.340/16 prevê que
os honorários advocatícios e as despesas com custas processuais são de responsabilidade de cada parte
, daí porque não deve se aplicar ao caso a norma geral constante no § 2º do art. 85 do CPC/15. Portanto, incabível que seja arbitrado honorários advocatícios sucumbenciais.

III – Conclusão: 1)
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelos causídicos do exequente e 2)
DÁ-SE PROVIMENTO
a apelação adesiva interposta pelos executados.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
0053111-51.2015.8.14.0051

APELANTE/APELADO: ELIEL DA ROCHA SILVA

APELANTE/APELADO: KARLENE AZEVEDO DE AGUIAR

APELANTE/ APELADO: GILBERTO MELGAREJO DE VARGAS

APELANTE/APELADO: INES MELGAREJO DE VARGAS

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ELIEL DA ROCHA SILVA e KARLENE AZEVEDO DE AGUIAR
e RECURSO ADESIVO interposto por GILBERTO MELGAREJO DE VARGAS E INES MELGAREJO DE VARGAS em face de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de GILBERTO MELGAREJO DE VARGAS E INES MELGAREJO DE VARGAS.

A sentença homologou acordo, extinguindo o processo com resolução de mérito (id n. 2175460 - Pág. 1), e em sede de embargos de declaração (2175462 - Pág. 1) arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser pago pelo executado.

Em suas razões da Apelação, os patronos do BANCO DA AMAZONIA S.A., ELIEL DA ROCHA SILVA e KARLENE AZEVEDO DE AGUIAR alegaram que o valor dos honorários de sucumbência deveria ter sido fixado no patamar de 10% a 20% sobre o valor da causa, de acordo com o § 2º do art. 85 do CPC/15. requerendo a reforma da sentença neste sentido. (id n. 2175463 - Pág. 1).

Na apelação adesiva, GILBERTO MELGAREJO DE VARGAS E INES MELGAREJO DE VARGAS afirmam que não cabe a aplicação de condenação em pagamento de honorários advocatícios ao caso, pois o débito junto ao banco foi pago mediante a lei n. 13.340/16, a qual prevê que cada parte deve arcar com os honorários de seu respectivo advogado. Buscam pelo afastamento da verba honorária. (Id n. 2175464 - Pág. 1).

Contrarrazões a apelação (id n 2175515 - Pág. 1).

Contrarrazões à apelação adesiva (id n. 2175517 - Pág. 2).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
0053111-51.2015.8.14.0051

APELANTE/APELADO: ELIEL DA ROCHA SILVA

APELANTE/APELADO: KARLENE AZEVEDO DE AGUIAR

APELANTE/ APELADO: GILBERTO MELGAREJO DE VARGAS

APELANTE/APELADO: INES MELGAREJO DE VARGAS

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER

VOTO

No caso em apreço temos RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ELIEL DA ROCHA SILVA e KARLENE AZEVEDO DE AGUIAR, que buscam pela aplicação dos honorários de sucumbência na margem entre 10% a 20% sobre o valor da causa e temos APELAÇÃO ADESIVA interposta por GILBERTO MELGAREJO DE VARGAS E INES MELGAREJO DE VARGAS, que buscam pelo afastamento desta verba honorária.

Conheço dos recursos, em razão de estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Constata-se, no id n. 2175459 - Pág. 8-10, que as partes informaram que houve o pagamento do valor, objeto da ação de execução, ressaltando-se que tal pagamento se deu em decorrência do benefício da Lei n. 13.340/2016.

Vejamos o que dispõe o art. 12 da Lei n. 13.340/2016:

Art. 12. Para os fins do disposto nos arts. 1º a 3º desta Lei, os honorários advocatícios e as despesas com custas processuais são de responsabilidade de cada parte e a falta de seu pagamento não obsta a liquidação ou repactuação da dívida, conforme o caso.

Constata-se, pelo dispositivo acima colacionado, que, nas hipóteses de liquidação ou renegociação de dívida oriunda de crédito rural, cada parte deverá arcar com os correspondentes honorários advocatícios e despesas processuais.

Nesse sentido vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXECUÇÃO EXTINTA PELA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE CRÉDITO RURAL - LEI Nº 13.340/16 - ART. 12 DA LEI - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - RESPONSABILIDADE DE CADA PARTE - LEI ESPECIAL - NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA E AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- A Lei Federal nº 13.340/16 autorizou a liquidação e renegociação de dívidas de crédito rural, restando a previsão expressa em seu artigo 12 quanto a não condenação das partes envolvidas em acordos de renegociação de dívida no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos da parte contrária, cabendo a cada parte a responsabilidade sobre tais pagamentos.

- Desta forma, não há dúvidas quanto à responsabilidade de cada parte no pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos patronos, em se tratando de renegociações de dívidas rurais enquadradas na referida legislação.
- Considerando tratar-se de lei especial sobre o tema, com regra específica sobre os ônus da sucumbência, não se há falar na aplicação do princípio da causalidade no presente feito, contido na regra geral do Código de Processo Civil. De rigor a aplicação do artigo 12, da Lei 13.340/16.
- Logo, deve ser acolhido parcialmente o recurso para afastar a condenação da parte apelante no pagamento de honorários de sucumbência ao procurador da parte executadas, em aplicação ao disposto no artigo 12 da lei 13.340/16. (TJMG - Apelação Cível 1.0556.14.002306-1/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019)

Dessa forma, resta patente que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser afastados, frente a especificidade da norma prevista no art. 12 da Lei n. 13.340/2016, atendendo, assim, ao pleito da APELAÇÃO ADESIVA (interposto por GILBERTO MELGAREJO DE VARGAS E INES MELGAREJO DE VARGAS), a qual se dá provimento. E, por conseguinte, não há como acatar o pleito constante na apelação apresentada pelos causídicos do Banco da Amazônia, ELIEL DA ROCHA SILVA e KARLENE AZEVEDO DE AGUIAR, negando-se provimento ao respectivo recurso.

Conclusão:

1)

Conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ELIEL DA ROCHA SILVA e KARLENE AZEVEDO DE AGUIAR.

2)

Conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por GILBERTO MELGAREJO DE VARGAS E INES MELGAREJO DE VARGAS

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 04/09/2020